Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713673-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O impetrante afirma que é comerciante, e pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta qualquer prova da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 2. Verifica-se, ainda, que juntou aos autos diversos relatórios médicos e de psicólogos, todos produzidos em clínicas da rede privada de saúde. 3. Intime-se o impetrante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, art. 99, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora